Tribunal: TJBA
Processo: 0522193-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522193-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUISE MAGALHÃES CIDREIRA DE OLIVA

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sustentam as embargantes que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a aplicação dos arts. 76 e 357 do CPC, bem como o art. 12, parágrafo único, do Código Civil, que reconhece legitimidade dos herdeiros para a tutela de direitos de personalidade do falecido. Requerem o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos, ou ao menos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos arts. 76 e 357 do CPC e do art. 12, parágrafo único, do Código Civil, especialmente sobre a alegada legitimidade das herdeiras para ajuizamento da ação e a ausência de oportunidade para regularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não sendo via adequada para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da legitimidade ativa das embargantes, destacando a extemporaneidade da juntada da prova do encerramento do inventário, elemento essencial ao reconhecimento da legitimidade.

O art. 76 do CPC refere-se à ausência de capacidade ou irregularidade de representação, não se aplicando ao caso, que trata de ilegitimidade ativa; tampouco é cabível a aplicação do art. 357 do CPC, pois não se trata de saneamento de processo em curso, mas de extinção prematura da demanda.

Não houve omissão relevante a ser sanada, sendo certo que a manifestação judicial abrangeu todos os pontos controvertidos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A tentativa de modificação do julgado por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente configura uso inadequado do recurso, podendo ensejar sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis para atribuir efeitos infringentes ao julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76, 357, 485, VI, 1.022, 1.025 e 1.026; CC, art. 12, parágrafo único

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522193-46.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUISE MAGALHÃES CIDREIRA DE OLIVA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.